Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. CASO FORTUITO. EPILEPSIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPRUDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil subjetiva orienta que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, conforme art. 186 do CC, e fica obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
2. Nos termos do disposto no art. 393, parágrafo único, do CC, o caso fortuito ou força maior verificam-se “[n]o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.
3. O caso fortuito é caracterizado quando se tratar de evento imprevisível e inevitável. O mal súbito que acomete condutor na direção de veículo automotor pode caracterizar-se como causa de exclusão do nexo causal, desde que, no caso concreto, não haja elementos que abalem a inevitabilidade do evento.
4. Em que pese à documentação colacionada, o apelante não demonstrou o caráter de inevitabilidade do mal súbito que lhe acometeu. Isso porque tinha pleno conhecimento de seu estado de saúde limitante antes de optar por dirigir o automóvel.
5. Sabendo-se portador de doença suscetível a crises/convulsões, a atitude de assumir a direção de veículo automotor se revela, ao menos, imprudente. Assim, constatada a culpa na ação deve o agente responder pelo ilícito.
6. A vista do que foi narrado na inicial e em sede recursal, tem-se a considerar que o apelante, de fato, não logrou êxito em comprovar o rompimento do nexo causal do acidente.
7. Recurso desprovido.